Tribunal: TJMT
Processo: 1017943-14.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017943-14.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA DINIZ LARROQUE - CPF: 383.107.242-68 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. julgamento liminar de improcedência (cpc, art. 332). ausência de cerceamento de defesa. juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado. capitalização mensal expressamente pactuada. tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato). legitimidade. seguro prestamista. ausência de venda casada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, que buscava a exclusão de encargos contratuais e o recálculo do financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o julgamento liminar de improcedência da ação revisional, sem a abertura de fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se os encargos contratuais questionados — juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro prestamista — apresentam abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato.

III. Razões de decidir

3. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC é cabível quando a controvérsia puder ser solucionada mediante análise documental e à luz de entendimento jurisprudencial consolidado, hipótese em que se dispensa a fase instrutória sem prejuízo ao contraditório.

4. Os juros remuneratórios pactuados no percentual de 2,10% ao mês não se revelam manifestamente excessivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, inexistindo demonstração de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato firmado entre as partes.

6. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando expressamente previstas no instrumento contratual e vinculadas à prestação de serviços inerentes à formalização da operação de crédito, inexistindo prova de cobrança indevida ou de onerosidade excessiva.

7. A contratação do seguro prestamista mediante proposta de adesão específica e destacada, sem demonstração de condicionamento à concessão do crédito, afasta a caracterização de venda casada e evidencia a autonomia da vontade da parte contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível o julgamento liminar de improcedência da ação revisional de contrato bancário, nos termos do art. 332 do CPC, quando a controvérsia puder ser solucionada mediante análise documental e à luz de jurisprudência consolidada.

2. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado e a capitalização mensal expressamente pactuada em contratos bancários.

3. São legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando previstas contratualmente e vinculadas à prestação de serviços.

4. A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando formalizada por adesão específica e sem prova de imposição pela instituição financeira.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332; CDC, arts. 39, I, e 51, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 566; STJ, Tema 27; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KATIA DINIZ LARROQUE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação “Revisional de Contrato Bancário c/c pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1017943-14.2025.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender válidas as cobranças dos encargos questionados (ID. 348316864).

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o magistrado de origem julgou liminarmente improcedente a demanda sem oportunizar a regular instrução processual. Sustenta que a controvérsia exige dilação probatória para a verificação da legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato, sendo inaplicável ao caso a hipótese prevista no art. 332 do CPC.

No mérito, defende a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro, sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, tampouco adequada especificação contratual, o que configuraria prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, afirmando que a contratação teria sido imposta pela instituição financeira no momento da celebração do contrato, sem que lhe fosse oportunizada a escolha de outra seguradora, o que caracterizaria prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Defende que, excluídos os encargos considerados ilegais do valor financiado, impõe-se o recálculo das parcelas do financiamento, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja cassada ou reformada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a realização da fase instrutória ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a ilegalidade das tarifas questionadas, com o recálculo do contrato e a restituição dos valores indevidamente cobrados (ID. 348316865).

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista o julgamento liminar de improcedência na origem, sem a completa angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KATIA DINIZ LARROQUE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, proposta em face de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Argui a recorrente a nulidade da decisão singular, sob o argumento de que o julgamento liminar impediu a produção de provas necessárias para demonstrar a não prestação dos serviços cobrados e a coação na contratação do seguro.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 332 do CPC, o magistrado pode julgar liminarmente improcedente o pedido quando a pretensão deduzida contrariar entendimento consolidado em súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, bem como em julgamento de recursos repetitivos ou em enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Essa é a redação do dispositivo legal supramencionado:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”

No caso em tela, as controvérsias submetidas a exame — validade de tarifas bancárias, seguros e taxas de juros — encontram-se pacificadas pela jurisprudência das Cortes Superiores, sendo a prova documental (o contrato acostado aos autos) suficiente para o deslinde da causa.

Nesse sentido, verifica-se que a discussão é eminentemente de direito e de análise contratual, prescindindo de dilação probatória adicional, uma vez que o instrumento contratual e as propostas de adesão são aptos a demonstrar os termos da avença.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em erro in procedendo, uma vez que o magistrado a quo agiu em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão processual, passa-se à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Isso, contudo, não autoriza a revisão automática de todas as cláusulas contratuais, devendo-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mitigado apenas diante de flagrante abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada.

No que tange aos juros remuneratórios, a apelante alega que a taxa aplicada (2,84% a.m.) foi superior à pactuada (2,10% a.m.).

A análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 348316859), entretanto, evidencia que a taxa mensal contratada foi de 2,10%.

A divergência apontada no laudo unilateral da parte autora decorre da inclusão de todos os encargos no cálculo, o que, na verdade, reflete o Custo Efetivo Total (CET) da operação, e não uma alteração unilateral da taxa de juros remuneratórios.

Ademais, para que se configure a abusividade da taxa de juros, é necessário que esta esteja consideravelmente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período.

Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”

No caso, a taxa de 2,10% ao mês, contratada em abril de 2024, não se revela manifestamente desproporcional em relação à média de mercado, afastando a tese de abusividade.

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

Preliminar:

(...)

(ii) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial; (...)

III. Razões para decidir (...)

4.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

Tese de julgamento:

(...)

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

(...) (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

Relativamente à capitalização de juros, a pretensão revisional também não merece acolhimento.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao estabelecer que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que se trata de Cédula de Crédito Bancário, instrumento que possui legislação específica prevista na Lei nº 10.931/2004, cujo art. 28, §1º, inciso I, autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados ou não, bem como os critérios de sua incidência e periodicidade de capitalização.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 247, estabeleceu que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A análise do contrato firmado entre as partes demonstra que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros, não havendo, assim, qualquer irregularidade na estipulação contratual.

Quanto às tarifas questionadas pela apelante, cada uma delas deve ser analisada individualmente à luz dos precedentes estabelecidos pelos tribunais superiores.

No que se refere à tarifa de cadastro, no valor de R$ 930,00, sua cobrança é legítima quando prevista contratualmente e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ - Súmula 566).

Estando expressamente pactuada no contrato (item D.1), e inexistindo prova de relacionamento anterior que tornasse a cobrança indevida, mantém-se a sua validade.

No que tange às tarifas de avaliação do bem (R$ 599,00) e registro de contrato (R$ 316,00), a jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que tais cobranças são válidas, ressalvada a abusividade em caso de não prestação do serviço ou onerosidade excessiva.

Conforme o Tema 958 do STJ:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Na hipótese, as tarifas estão previstas no contrato, e os valores cobrados não se mostram excessivos frente aos praticados no mercado.

A alegação da apelante de que os serviços não foram prestados é genérica e desacompanhada de qualquer indício probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de veracidade do contrato assinado, no qual consta a descrição do veículo avaliado e a necessidade de registro da garantia fiduciária.

Relativamente ao seguro prestamista, o STJ definiu, no Tema 972, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Entretanto, a análise dos documentos acostados aos autos (ID 348316859) revela que a contratação do seguro se deu por meio de proposta de adesão específica, assinada pela consumidora, com informações claras sobre as coberturas e o prêmio.

A existência de instrumento apartado ou de opção clara de adesão no contrato afasta, a priori, a configuração de venda casada, demonstrando o exercício da liberdade de contratar pela parte autora.

Não havendo prova de coação ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, deve prevalecer o pactuado.

Diante da legalidade dos encargos pactuados e da ausência de cobrança indevida, resta, por consequência lógica, prejudicado o pedido de repetição do indébito.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na origem, em razão do julgamento liminar sem citação da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026